Tribunal: TJMT
Processo: 1010141-83.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010141-83.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), BIANCA REIS CARMONA - CPF: 019.870.151-93 (ADVOGADO), RODRIGO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 049.502.621-22 (ADVOGADO), KOHELER DO PRADO - CPF: 050.836.261-01 (ADVOGADO), KEYWALDO VIEIRA NASCIMENTO - CPF: 020.660.071-29 (ADVOGADO), NATHANNY DE CASTRO - CPF: 049.831.011-60 (ADVOGADO), ARIANE GOMES PAVEZI - CPF: 026.555.471-36 (ADVOGADO), BENEDITA ROSA DA SILVA - CPF: 544.234.301-34 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, REPETIÇÃO DO INDÉBITO, REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – LIMINAR INDEFERIDA – DECISÃO REFORAMDA – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS ESSENCIAIS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO PROVIDO.

Comprovados os requisitos para a concessão da antecipação de tutela, demonstrado pela parte, a liminar deve ser concedida.

Na hipótese em que é preciso a dilação probatória para que se reputem válidos os descontos realizados no benefício da parte autora, é prudente a concessão da liminar para suspender os descontos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BENEDITA ROSA DA SILVA
, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de chapada dos Guimarães/MT, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer, repetição de indébito, reparação de danos morais e materiais nº. 1000993-10.2019.811.0024 movida em desfavor de
BANCO PAN S/A
., indeferiu o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada formulado pela autora na exordial, com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil.

Sustenta a agravante que a presente demanda está calcada na falha da prestação de serviço do Banco Réu, ora Agravado, pois este vem efetuando descontos indevidos do benefício de Pensão por Morte da Agravante, desde 02/02/2018, no valor mensal de R$ 5,20 (cinco reais e vinte centavos), referente a um suposto “Empréstimo Consignado” de R$ 188,34 (cento e oitenta e oito reais e trinta e quatro centavos).

Argumenta a agravante que sua pretensão em relação à suspensão nos descontos é legítima, vez que a manutenção dos descontos ilícitos está e irá lhe prejudicar gigantescamente, tendo em vista que o benefício previdenciário no valor de 01 (um) salário mínimo, é sua única fonte de renda.

Aduz por fim, que está correndo risco eminente, pois tais valores descontados em seu benefício diminuem seu poder aquisitivo a impossibilitando de gozar de seu “mísero” benefício, não tendo ainda a autora quaisquer condições de “frear” tal ação do Banco Agravado, a não ser o deferimento desta Tutela de Urgência de Natureza Antecipada.

Reque seja deferido o benefício de justiça gratuita a Agravante, por se tratar de pessoa hipossuficiente, conforme comprova os documentos anexos; que o presente recurso seja recebido e totalmente provido, reformando assim, a decisão do juízo “a quo”, a fim de conceder a tutela provisória, visando a imediata suspensão dos descontos referente ao Contrato nº 319198074-1, alusivo a Empréstimo Consignado do Benefício Previdenciário de nº 174.643.454-3, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

A liminar foi concedida. (id.42622984)

Sem contrarrazões. (id. 51624495)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BENEDITA ROSA DA SILVA, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de chapada dos Guimarães/MT, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer, repetição de indébito, reparação de danos morais e materiais nº. 1000993-10.2019.811.0024 movida em desfavor de BANCO PAN S/A., indeferiu o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada formulado pela autora na exordial, com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

O recurso comporta provimento.

No presente caso, a parte requerente afirma jamais ter efetuado qualquer contrato junto à requerida relacionado a cartão de crédito.

A linha de argumentação apresentada e os documentos acostados aos autos são suficientes à demonstração da plausibilidade de seu direito.

Ademais, a suspensão temporária dos descontos não trará graves prejuízos a instituição financeira que, poderá, caso vencedora, retornar a proceder aos descontos.

Para o deferimento da tutela antecipada necessário se faz a presença dos requisitos mencionados no artigo 300, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou resultado útil ao processo.

O risco de dano grave reside na possibilidade de prejuízo patrimonial da Agravante, eis que contesta a contratação e o valor, certamente, irá acrescer para mínima manutenção de sustento próprio, por tratar-se de pessoa idosa.

Ainda, registro que a antecipação da tutela pode ser revogada, a qualquer tempo, inclusive se cumprida a determinação de juntada das cópia dos contratos firmado entre as partes e confirmada a contratação legal.

Por sua vez o perigo do dano, resta evidente eis que os descontos realizados em seu benefício de pensão por morte, que podem inclusive ser indevidos, por certo lhe causarão prejuízos, em razão da diminuição do valor que recebe.

Ademais, imperioso destacar que no caso dos autos é preciso que ocorra a dilação probatória, o que reforça a necessidade da tutela concedida.

As demais questões deverão ser arguidas no feito de origem, sob pena de supressão de instância sua análise.

Assim, demonstrados os requisitos para a concessão da tutela o recurso deve ser provido.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – DANOS MATERIAIS – INEXECUÇÃO DE CONTRATO - LIMINAR CONCEDIDA – BLOQUEIO JUDICIAL DE VALOR –- POSSIBILIDADE – ARTIGO 273 CPC – PRESENÇA DE REQUISITOS ESSENCIAIS PARA CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA – PROVA INEQUÍVOCA – FUNDADO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Devidamente comprovado os requisitos para a concessão da antecipação de tutela, demonstrado pela parte na ação principal, de forma inequívoca, a verossimilhança da alegação, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, a liminar concedida pelo Juízo Singular deve ser mantida. Não demonstrado os requisitos para suspensão da decisão que concedeu a liminar, por estar ausente a existência de lesão ou relevância dos fundamentos, aliado ao fato da demanda ser complexa que exige dilação probatória, bem como a documentação carreada aos autos não é suficientemente forte para assegurar relevância nos fundamentos do recurso, este deve ser desprovido.” (AI 36597/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/10/2015, Publicado no DJE 15/10/2015) (destaquei)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso para determinar a suspenção do desconto da aposentadoria da agravante referente ao Contrato nº 319198074-1, no valor de R$ 5,20 (cinco reais e vinte centavos), da folha de pagamento por pensão recebida mensalmente pela agravante, sob pena de incidência de multa diária, que fixo em R$ 200,00 (duzentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021